Tribunal: TJPA
Processo: 0813041-63.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813041-63.2021.8.14.0401

APELANTE: ALBERTO FERNANDO SANTOS MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0813041-63.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: ALBERTO FERNANDO SANTOS MACIEL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DR. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO VIAS DE FATO EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO. CREDIBILIDADE. VALOR PROBANTE RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. REFORMA DA DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM VALORADAS DE FORMA CONSISTENTE E FUNDAMENTADA. CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE VALOR MÓDICO. TESE REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0813041-63.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: ALBERTO FERNANDO SANTOS MACIEL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DR. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALBERTO FERNANDO SANTOS MACIEL
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou à pena definitiva de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3688/41 c/c art. 7°, inciso I da Lei n° 11.340/2006.

Consta nos autos que a vítima é genitora da menor L. F. P. M. e na data de 17/07/2021 por volta de 22:00 h, seu companheiro, ora apelante, chegou no lar alcoolizado muito agressivo e a agrediu verbalmente proferindo as seguintes textuais “VAGABUNDA, VAI EMBORA, PUTA” e ainda, fez acusações de que a ofendida “ANDA COM UM VELHO”. A vítima também relatou que em seguida o acusado começou a pedir dinheiro, bem como disse em textuais “O DINHEIRO É MEU VAGABUNDA, ANDAS COM VELHO, TU SÓ FEDES A PICA”.

Narra a peça acusatória, que a ofendida informou que a mesma queria levar uma bicicleta para a residência de sua genitora e seu companheiro não deixava, dizendo que iria quebrar e furar o pneu da mesma. Ato contínuo, o recorrente apanhou uma faca para concretizar seu intento, momento em que a filha menor intercedeu e o acusado desferiu-lhe um tapa no rosto.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no artigo 21 do LCP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 15263592) contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas; a reforma da dosimetria e a improcedência do pedido de condenação em danos morais ou para reduzir a condenação a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID 15263609).

De igual forma, o órgão ministerial nesta instância, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. (ID 16665894).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas e legítima defesa.

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa da recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais colhidas durante a instrução processual.

Importante ressaltar que a denúncia envolve infrações que não deixam vestígios, de sorte que a materialidade é implícita no próprio fato. Sendo assim, no aspecto probatório a materialidade “in re ipsa” e a autoria se confundem e permitem exame em conjunto para sua comprovação.

In casu, o Juízo de 1º grau levou em consideração as declarações prestadas pela vítima, a qual relatou com segurança e firmeza necessárias a versão acusatória, no sentido de que o recorrente praticou o delito no qual fora condenado.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de pena aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, ressaltando a coesão do relato da vítima, não restando incertezas que a condenação encontra respaldo jurídico suficiente.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. EM CONCURSO MATERIAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1)
Materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica devidamente demonstrada nos autos. A palavra da vítima está corroborada pelas demais provas constantes nos autos, notadamente, pelo laudo de lesão corporal.
2) Todavia, quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), destaca-se que o fato narrado nos autos ocorreu no mesmo contexto fático que o delito de lesões corporais, devendo, por isso, ser absorvido por aquele, porquanto se trata de delito subsidiário ao crime de lesões, com fulcro no princípio da consunção. Ausência de provas a justificar a condenação autônoma pelo crime de ameaça. (TJPA – 10835014, 10835014, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, publicado em 2022-08-30).

Outrossim, destaca-se ainda que a materialidade da contravenção de vias de fato não necessita de laudo pericial para demonstrar a violência à vítima, pois referida contravenção se configura por toda agressão física que não caracterize o delito de lesões corporais, de modo que não deixa vestígios, não sendo necessária a realização de perícia técnica para avaliar a extensão do dano causado ao ofendido.

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

Ademais,
o recurso defensivo pretende a exclusão da ilicitude da conduta do Apelante com sua consequente absolvição, pautando-se na legitima defesa.

Razão jurídica não lhe assiste.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, “entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

O dispositivo supra revela a exigência do preenchimento
cumulativo
dos seguintes requisitos: (1) agressão injusta; (2) atual ou iminente; (3) direito próprio ou alheio; (4) reação com os meios necessários; e (5) uso moderado desses meios.

Compulsando os autos, verifico que não havia agressão atual ou iminente. Esta é a agressão prestes a acontecer, que se torna atual em um futuro imediato, aquela é a presente, isto é, já se iniciou e ainda não se encerrou.

Constata-se ainda, que não restou devidamente comprovado nos autos que o recorrente agiu amparado pela excludente da legítima defesa, ou seja, que ele, usando moderadamente dos meios necessários, repeliu injusta agressão a direito próprio.

Rejeito, portanto, a tese suscitada.

2
.
Do redimensionamento da pena

No que diz respeito ao pedido de redimensionamento da pena, também não vislumbro razões para o seu acolhimento.

Todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma consistente e fundamentada, não havendo a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado ao recorrente, sendo observadas as orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (
súmulas 17
[1]
e 23
[2]
TJPA
).

No que concerne à primeira fase da dosimetria da pena, em relação à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, observa-se que o magistrado de primeiro grau considerou a culpabilidade e as consequências do crime como desfavoráveis ao apelante, fixando, por isso, a pena-base acima do mínimo legal previsto para o delito em questão.

Nesse contexto, registra-se que, foram apresentadas justificativas idôneas e suficientes para a valoração negativa e justificaram a análise desfavorável da referida circunstância judicial, impondo o aumento da pena-base, conforme se verifica no decisum:

“(...) Passo à fixação da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave na medida em que agrediu a filha após vários episódios de embriaguez e descontrole dentro do lar, causando momentos de dor e medo em pessoa em desenvolvimento, revelando total desrespeito pela família e ausência de dever de cuidado. O acusado não registra antecedentes criminais. Não há elementos sobre sua conduta social e personalidade, razão porque deixo de valorá-las. O motivo se revela desfavorável ao acusado, ante a insatisfação com a negativa da mãe da vítima em entregar-lhe dinheiro. Circunstâncias desfavoráveis, ante o estado de embriaguez voluntária do agente. As consequências são imensuráveis a curto prazo, ante o pós trauma causado pela violência de gênero, tanto em relação à ofendida quanto às vítimas indiretas. O comportamento da vítima não contribuiu para o delito. Ao réu cabe abstratamente a pena de prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, se o fato não constitui crime (...)”

No mesmo sentido, coleciona-se jurisprudência:

[...]

3.
A elevação da pena-base foi devidamente justificada mediante a utilização de argumentos autônomos para cada uma das circunstâncias negativadas, tais como: a prática de delito mediante violência doméstica; o uso abusivo de álcool; o temperamento e comportamento abusivo, explosivo, controlador e exageradamente ciumento, não se mostrando desproporcional o aumento da reprimenda.

4. O regime inicial semiaberto foi devidamente motivado na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e na reincidência em crime doloso. Incide, nesse ponto, o óbice previsto na Súmula 83/STJ.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.398.956/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)

Outrossim, cabe destacar ainda, que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o quantum que entende justo, proporcional e razoável para cumprir as finalidades da pena, como bem fez no presente caso.

Portanto, considerando que o julgador, na primeira fase da dosimetria da pena, atuou em observância aos critérios pré-estabelecidos, e, também, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser mantido o patamar aplicado na sentença, referente à pena-base.

3.Da condenação por danos morais

No que diz respeito ao valor mínimo fixado a título de reparação civil por danos morais, é sabido que o Superior Tribunal de
Justiça, através de sua Terceira Seção, pacificou o entendimento segundo o qual a prática de
violência doméstica
e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA.
NÃO APLICAÇÃO AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

2.
Não se desconhece que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, fixou a compreensão, segundo a qual, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

3. (...)

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Portanto, em havendo pedido formulado pelo Ministério Público na inicial e posterior ratificação da acusação, colimando com a prolação de decreto condenatório e a fixação de valor módico à título de reparação econômica à ofendida (R$ 660,00), concluo que a manutenção da condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais é de rigor, de sorte que a tese defensiva de reforma da sentença, no particular, não merece prosperar.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação
, razão pela qual mantenho todas os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
” (Data de Aprovação. 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[2]
Súmula nº 23: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
” (Data de Aprovação: 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

Belém, 04/08/2024